Tribunal: TJMT
Processo: 1026464-90.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026464-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR OURIVES - CPF: 079.915.091-68 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
CARLOS CESAR OURIVES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO NACIONAL – TEMA 1300/STJ. PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Carlos Cesar Ourives, visando a revisão e eventual complementação de valores depositados em conta vinculada ao PASEP.

2.
A decisão agravada rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e ausência de interesse de agir, bem como deferiu produção de prova pericial contábil com custeio pelo Estado, diante da concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão:

(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas PASEP;

(
ii
) saber se a competência é da Justiça Federal, por envolver fundo público federal;

(
iii
) saber se a pretensão está prescrita sob o prazo quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32 ou decenal do CC/2002;

(
iv
) saber se há interesse de agir na demanda, diante da alegação de pagamento integral;

(v) saber se houve concessão indevida da justiça gratuita;

(vi) saber se deve ser suspensa a produção da prova pericial diante da afetação do Tema 1300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventuais falhas operacionais em contas PASEP, conforme tese firmada no Tema 1150/STJ.

5. A competência é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42/STJ, quando não há discussão sobre ato administrativo da União.

6. A prescrição foi afastada por decisão anterior com trânsito em julgado, configurando preclusão lógica e consumativa da matéria. Ademais, o prazo aplicável é o decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

7. O interesse de agir decorre da controvérsia fática e jurídica apresentada, estando caracterizada a resistência à pretensão.

8. Não cabe impugnação da gratuidade da justiça neste recurso, pois não houve decisão nova a esse respeito.

9. A produção de prova pericial é pertinente, considerando a complexidade técnica da matéria e o poder instrutório do juiz.

10. Contudo, impõe-se o sobrestamento do feito de origem, em razão da suspensão nacional determinada pelo STJ no julgamento do Tema
Repetitivo nº 1300, que trata da distribuição do ônus da prova em ações sobre débitos em contas PASEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para suspender o trâmite da ação originária até o julgamento final do Tema 1300 pelo STJ.

Tese de julgamento:

“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

2. A Justiça Estadual é competente para processar ações contra o Banco do Brasil relativas à má gestão de contas PASEP.

3. É inaplicável o prazo quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/32 às ações envolvendo contas do PASEP, sendo aplicável o prazo decenal do art. 205 do CC/2002.

4. A existência de resistência do réu à pretensão caracteriza interesse de agir.

5. A produção de prova pericial é válida mesmo durante a pendência de julgamento de tema repetitivo sobre ônus da prova.

6. Os processos sobre distribuição do ônus da prova em demandas sobre contas do PASEP devem ser suspensos até o julgamento do Tema 1300/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, art. 205; CPC,
arts
. 357, III; 370; 927, III; 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 e Tema 1300; Súmula 42/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1010275-87.2023.8.11.0006, movida por Carlos Cesar Ourives.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Preliminar.

Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, alegando que atua apenas como agente executor das diretrizes do Conselho Diretor do PIS/PASEP;

Da incompetência da Justiça Estadual, defendendo que, por envolver fundo gerido pela União, a competência seria da Justiça Federal;

Da prescrição quinquenal, ao argumento de que a pretensão deduzida não se refere a desfalques, mas à revisão de índices de correção;

Da falta de interesse de agir do autor, alegando que todos os valores foram regularmente pagos, inclusive mediante abonos e créditos periódicos;

Da concessão indevida da justiça gratuita, afirmando ausência de comprovação de hipossuficiência.

Mérito Recursal.

Do ônus da prova
aplicável ao presente caso.

O recurso é tempestivo, e as custas
foram devidamente recolhidas
, conforme certificado no
ID 3
0
5782354
.

Tutela recursal deferida parcialmente ao pedido liminar

(ID
306078899
)
,
exclusivamente para determinar a suspensão do trâmite da ação originária, nos
termos do art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da ordem vinculante emanada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1300, o qual versa sobre a distribuição do ônus da prova em demandas envolvendo débitos em contas vincul
adas ao PASEP
.

A parte agravada, embora regularmente intimada, quedou-se inerte quanto à apresentação de contraminuta recursal
(ID 3
06100375
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
CARLOS CESAR OURIVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1010275-87.2023.8.11.0006, movida por Carlos Cesar Ourives.

Em suas razões recursais, o
agravante sustenta, em síntese:

a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, alegando que atua apenas como agente executor das diretrizes do Conselho Diretor do PIS/PASEP;

a incompetência da Justiça Estadual, defendendo que, por envolver fundo gerido pela União, a competência seria da Justiça Federal;

a prescrição quinquenal, ao argumento de que a pretensão deduzida não se refere a desfalques, mas à revisão de índices de correção;

a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por inexistência de relação de consumo;

a falta de interesse de agir do autor, alegando que todos os valores foram regularmente pagos, inclusive mediante abonos e créditos periódicos;

a concessão indevida da justiça gratuita, afirmando ausência de comprovação de hipossuficiência.

A decisão agravada também saneou o feito e determinou a produção de prova pericial contábil, nomeando empresa especializada e fixando quesitos técnicos a serem respondidos, com ônus suportado pelo Estado, em razão do deferimento da gratuidade.

O agravante pretende a reforma da decisão interlocutória para que sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade, incompetência, prescrição e ausência de interesse de agir, com o consequente reconhecimento da improcedência da demanda, ou, alternativamente, o sobrestamento da prova pericial até o julgamento da controvérsia jurídica sobre o ônus da prova (Tema 1300/STJ).

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da
s
tese
s preliminares e meritórias
aventada
s
no recurso.

Preliminar
es
.

Da alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

Sustenta o agravante que atua tão somente como gestor operacional das contas vinculadas ao PASEP, seguindo diretrizes normativas do Conselho Diretor do Fundo, não podendo, por isso, figurar no polo passivo da demanda.

Todavia, a tese encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.150, cujo teor é vinculante e deve ser observado:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa.”

A pretensão deduzida nos autos de origem se amolda precisamente à hipótese tratada no tema repetitivo. Discutem-se eventuais falhas na execução dos serviços bancários, inclusive quanto a saques indevidos, omissão na aplicação de índices e ausência de atualização monetária. Assim, conforme o entendimento do
STJ, o Banco do Brasil responde diretamente por essas falhas operacionais, sendo parte legítima para figurar na demanda.

Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Da competência da Justiça Estadual
.

Sustenta-se também a incompetência da Justiça Estadual, sob o argumento de que o PASEP é programa de índole federal, cuja gestão normativa compete à União, por meio do Conselho Diretor do Fundo.

O argumento, no entanto, não se sustenta à luz da jurisprudência predominante. O próprio STJ, ao firmar o Tema 1.150, já reconheceu que a controvérsia, quando dissociada de deliberação normativa da União, pode e deve ser processada pela Justiça Estadual, especialmente quando não se discute ato administrativo federal primário, mas falha na execução bancária de ordens previamente estabelecidas.

O Banco do Brasil, ainda que sociedade de economia mista federal, não transfere automaticamente a causa à competência da Justiça Federal. Aplica-se à espécie a Súmula 42/STJ, segundo a qual:

“Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista.”

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1150/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
SÚMULA 42/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1300/STJ trata da distribuição do ônus da prova quanto a lançamentos a débito nas contas do PASEP, hipótese não configurada nos autos, inexistindo fundamento para suspensão do processo.

4. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1150, o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço relativas à administração das contas do PASEP, inclusive ausência de rendimentos, saques indevidos e desfalques.

5. A competência para julgar ações cíveis envolvendo o PASEP, quando proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, é da Justiça Comum Estadual, conforme Súmula 42/STJ, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo.

6. Precedentes do STJ e desta Corte confirmam que a gestão do programa, quando imputada falha ao Banco do Brasil, não desloca a competência para a Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

(N.U 1017310-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)

Neste contexto, correta a manutenção da competência estadual para processar e julgar a demanda.

É como voto.

Da prescrição.

Alega o agravante a ocorrência de prescrição, sustentando, alternativamente, a incidência do prazo quinquenal do Decreto-Lei n.º 20.910/32, em detrimento do prazo decenal previsto no Código Civil.

Ocorre que a questão da prescrição já foi objeto de deliberação anterior no bojo da apelação interposta na fase antecedente, tendo sido afastada com trânsito em julgado parcial, e os autos devolvidos à origem para prosseguimento do feito.

Impõe-se, portanto, reconhecer que
se opera
preclusão lógica e consumativa da matéria, não sendo possível reapreciá-la nesta fase recursal, sob pena de violação à coisa julgada formal e à segurança jurídica.

Ainda que assim não fosse, conforme fixado também no Tema 1.150 do STJ, o prazo prescricional para pretensões relativas a desfalques e saques indevidos em contas do PASEP é de dez anos (art. 205 do Código Civil), com termo inicial a partir da ciência inequívoca do titular acerca do fato lesivo.

Logo, ainda que superado o óbice da preclusão, a tese recursal não encontraria respaldo jurídico.

Portanto, afasto a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

Da ausência de interesse de agir
.

O Banco do Brasil sustenta que o autor não teria interesse de agir, pois já teria recebido todos os valores devidos, inclusive mediante abonos e créditos periódicos, razão pela qual inexistiria resistência jurídica a ser superada.

Todavia, o interesse processual não se confunde com a procedência ou improcedência do pedido. Ele decorre da presença de necessidade e adequação da via eleita, bem como da existência de resistência concreta à pretensão.

Ora, o agravado afirma não ter recebido os valores de forma integral e alega falha na gestão da conta vinculada, o que é expressamente impugnado pelo agravante. Trata-se, pois, de situação típica de controvérsia judicial, apta a justificar a propositura da ação. A análise quanto à veracidade das alegações, e à eventual ocorrência de pagamento integral ou parcial, é questão de mérito, e será dirimida por meio da prova pericial contábil determinada na origem.

Não há, pois, falar em carência de ação.

É como voto.

Da justiça gratuita
.

O agravante questiona a concessão da gratuidade ao agravado, alegando ausência de demonstração efetiva da hipossuficiência.

No entanto, a decisão agravada não analisou o mérito da concessão do benefício de justiça gratuita — apenas reconheceu sua vigência com base no deferimento anterior, inclusive para os efeitos de custeio da prova pericial.

Não se trata, portanto, de decisão nova autônoma sobre a gratuidade, sendo incabível a impugnação neste recurso, sob pena de inovação recursal e violação à preclusão.

1.6.
– Da produção da prova pericial contábil
.

A controvérsia posta nos autos envolve matéria técnica complexa, concernente à existência de eventuais desfalques, saques indevidos, omissão na atualização de rendimentos e cálculo de saldo residual da conta do PASEP, o que exige análise contábil especializada.

A decisão agravada foi criteriosa ao delimitar os pontos controvertidos e designar prova técnica, nomeando empresa com aptidão comprovada e deferindo prazo para manifestação das partes quanto à indicação de assistentes e apresentação de quesitos.

Trata-se de medida que se insere no poder de direção processual do magistrado (art. 370 do CPC) e que não configura prejuízo ao agravante, especialmente porque o laudo poderá ser impugnado no momento oportuno, garantindo-se o contraditório.

Ademais, eventual discussão sobre a inversão do ônus da prova, objeto de
análise em recurso repetitivo no STJ (Tema 1300), não impede a realização da perícia, que servirá de subsídio técnico ao deslinde da controvérsia, inclusive para posterior reanálise da responsabilidade probatória, se for o caso.

Portanto, neste ponto, mantenho inalterada a decisão vergastada.

Mérito Recursal.

D
o sobrestamento obrigatório do feito em razão da afetação da matéria ao Tema Repetitivo nº 1300/
STJ.

Superadas as preliminares enfrentadas, impõe-se, de ofício, o reconhecimento da suspensão nacional determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema Repetitivo nº 1300, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

O referido tema trata da distribuição do ônus da prova nas ações que discutem débitos em contas vinculadas ao PASEP, controvérsia jurídica submetida à sistemática dos recursos repetitivos, com efeito vinculante e alcance nacional. Diante da afetação, o STJ determinou a suspensão de todos os processos individuais e coletivos que versem sobre a mesma matéria, até julgamento definitivo da controvérsia.

A peculiaridade do momento processual em que proferida a decisão agravada — o despacho saneador — reforça a obrigatoriedade da suspensão, uma vez que o art. 357, inciso III, do CPC estabelece que, nessa fase, cabe ao juiz delimitar os pontos controvertidos e definir a distribuição do ônus da prova, precisamente a questão jurídica submetida ao julgamento repetitivo.

Permitir o prosseguimento do feito neste estágio, com deliberação judicial sobre a matéria afetada, implicaria violação direta à ordem cogente imposta pelo STJ, em desconformidade com os comandos dos arts. 927, inciso III, e 1.037, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais
nºs
2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323, estabeleceu, de maneira clara, que devem ser suspensos todos os feitos que discutam a quem incumbe o encargo probatório de demonstrar se os lançamentos a débito nas contas PASEP corresponderam, ou não, a efetivos pagamentos realizados ao titular.

Trata-se de ordem vinculante e de observância obrigatória por todos os órgãos jurisdicionais do país, a ser reconhecida inclusive de ofício, em estrita obediência à sistemática dos recursos repetitivos e ao princípio da segurança jurídica.

Desse modo, ainda que não se verifiquem os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo com fundamento nas teses autônomas articuladas pelo agravante, conforme já devidamente enfrentadas, impõe-se, todavia, o deferimento parcial do recurso, com a exclusiva finalidade de determinar o sobrestamento da ação originária, até decisão final a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1300.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1150, o que afasta a preliminar de ilegitimidade.

A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta do PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e do entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ.

Confirmada a legitimidade do Banco do Brasil, é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, pois a controvérsia não envolve diretamente a União nem a definição de índices pelo Conselho Diretor do Fundo PASEP.

A decisão que inverteu o ônus da prova deve ser anulada,
pois a matéria encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1300), estando os processos sobrestados até julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder ações relativas à má administração de contas vinculadas ao PASEP.

O prazo prescricional aplicável às demandas por falhas na gestão de contas PASEP é de 10 (dez) anos, conforme o art. 205 do Código Civil.

A Justiça Estadual é competente para julgar ações contra o Banco do Brasil envolvendo saques indevidos e má aplicação de rendimentos em contas PASEP.

A decisão sobre a inversão do ônus da prova deve aguardar o julgamento do Tema 1300 pelo STJ, com a consequente suspensão do processo.

[...]
(N.U 1014260-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, exclusivamente para determinar a
suspensão do trâmite da ação originária
, com fulcro no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da afetação da controvérsia ao
Tema Repetitivo n.º 1300 do Superior Tribunal de Justiça
, que versa sobre a distribuição do ônus da prova em demandas que envolvam alegações de desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de índices corretos em contas vinculadas ao PASEP.

Mantenho, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos, especialmente quanto à rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência, prescrição, ausência de interesse de agir e admissibilidade da produção de prova pericial contábil.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025